Tribunal: CARF
Processo: 11065.003891/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003891/2005-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.056 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
SCHNEIDER EMBALAGENS DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/01/1991
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A compensação do débito do sujeito passivo será efetuada obedecendo-se à
proporcionalidade entre o principal e respectivos acréscimos e encargos legais,
nos termos artigo 167 do CTN e lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003891/2005-31
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003891/2005-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência tempestivo, interposto pelo
Contribuinte ao amparo do art. 64, II e 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009, em face
do Acórdão no 3301-001.756, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/01/1991
CRÉDITO
FINANCEIRO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
MONTANTE.
CREDITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de crédito financeiro contra Fazenda Nacional, com débitos
fiscais vencidos, é efetuada com acréscimos de juros compensatórios
calculados à taxa Selic acumulada mensalmente, e de 1,0% (um por cento) no
mês em que a quantia for utilizada (compensada).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado.
Recurso Voluntário Negado.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade
(fls.244/245), foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto à regra de imputação de
juros e principal nos casos de pagamentos em atraso.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.248/259), pugna pelo
improvimento do Recurso interposto pela PGFN.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003891/2005-31

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata o presente processo sobre Declarações de Compensação de créditos
de Finsocial com débitos de Cofins, tendo em vista ação judicial transitada em julgado que
reconheceu o direito da interessada de compensar os valores recolhidos a maior de Finsocial com
débitos vincendos de Cofins.
A homologação parcial decorreu da insuficiência do crédito financeiro declarado.
Segundo o Parecer DRF/NHO/Sacat às fls. 86/87, o crédito apurado a favor da recorrente foi de
R$85.933,63, atualizado até dezembro de 1995 e acrescido de juros compensatórios à taxa Selic
a partir de 1o de janeiro de 1996. Esse valor foi suficiente para homologar as compensações
discutidas nos processos 11080.005991/0081(março e abril/1999) e 13002.000355/200462
(maio/1990 e março/1990). Parte desse mesmo crédito foi utilizada pela recorrente para extinguir
débitos compensados em sua escrita fiscal, referentes aos períodos de abril a outubro de 2000,
remanescendo um saldo credor de R$3.568,44, a valores de 31/12/1995.
Neste processo, a Contribuinte discute a homologação das compensações de dois
débitos de Cofins, um referente à competência de 30/04/2004, vencimento em 15/05/2004,
Dcomp às fls. 93/95; e outro referente à de 31/05/2004, vencimento em 15/06/2004, Dcomp às
fls. 96/98. A DRF homologou apenas a compensação do débito referente à competência de
30/04/2004 e não homologou a outra por inexistência de crédito financeiro.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou a improcedente,
conforme Acórdão no 1026.270, datado de 15 de julho de 2010, às fls. 161/168, sob a seguinte
ementa:
“COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A compensação do débito do sujeito passivo será efetuada obedecendo-se à
proporcionalidade entre o principal e respectivos acréscimos e encargos legais,
conforme disposto nas norma s tributárias.”
Com efeito, o acórdão paradigmático considerou que a imputação de juros e
principal deveria seguir a regra inserta no Código Civil, enquanto no acórdão recorrido
entendeu-se que a metodologia utilizada pela autoridade administrativa estava em conformidade
com as normas legais, especialmente a Lei no 9.430/96 e a IN SRF 210/2002, no caso, a
imputação proporcional a juros e principal.
Quanto a divergência suscitada pela Contribuinte, referente á metodologia de
imputação proporcional utilizada pela Receita Federal em procedimentos de compensação, que
estaria em descompasso com o artigo 354 do Código Civil, não assiste razão aos seus
argumentos e aos acórdãos paradigmas.
Discordo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003891/2005-31

Sem embargo, o artigo 167 do Código Tributário Nacional –CTN, trata sobre a
imputação proporcional relativa a existência de direito creditório, para fins de restituição.
Transcreve-se:
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
Ademais, à metodologia de imputação proporcional adotada pela Receita Federal
do Brasil, encontra respaldo § 1o do art. 28 e no parágrafo único do art. 37 da Instrução
Normativa no 460, de 18/10/2004 vigente á época):
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados
pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
[...]
Art. 37. Na compensação de ofício, os créditos serão valorados na forma
prevista nos arts. 51 e 52, e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos e
encargos legais, na forma da legislação de regência, até a data:
[...]
Parágrafo único. A compensação de ofício do débito do sujeito passivo será
efetuada obedecendo-se à proporcionalidade entre o principal e respectivos
acréscimos e encargos legais.
Acrescente-se, ainda, que a Lei no 9.430, de 27/12/1996, estabelece parâmetros
que devem ser observados nos procedimentos de compensação tributária, e autoriza a RFB a
fixar os critérios necessários para sua aplicação, como se transcreve abaixo:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus
débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da
Receita Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsável será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva
contribuição.
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003891/2005-31

contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004).
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital